Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. OFENSA FÍSICA. PROVA PERICIAL E VÍDEO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos réus próprio, regular e tempestivo (Id 18853905). Recurso dos autores próprio, regular e tempestivo (Id 18853907). Contrarrazões apresentadas pelos autores (Id 18853916). Contrarrazões apresentadas pelos réus (Id 18853914).
2. Recurso interposto pelos autores em que requerem a reforma da sentença no sentido de aumentar o valor do dano moral arbitrado em favor de Almirando Antonio de Oliveira e condenar os réus a pagarem dano moral a autora Gilmara Mendes da Silva.
3. Recurso interposto pelos réus em que pedem pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto. Aduzem que não restou comprovado o dano moral e a agressão física contra o recorrido Almirando Antonio.
4. Gratuidade de justiça deferida aos recorrentes (Id 18853908).
5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927[1] do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
6. Comprovada a agressão física perpetrada contra o autor Almirando Antonio, conforme se verifica no vídeo (Id 36801539, do processo de referência), bem como pelo laudo pericial (Id 42880124, do processo de referência), o qual aponta a existência de duas escoriações lineares em terço médio de face anterior do antebraço esquerdo e escoriação linear em região frontal direita, surge para as agressoras o dever de reparação do dano.
7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Considerando as diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$700,00 (setecentos reais), mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar enriquecimento sem causa. Nada a retocar na sentença.
9. No tocante ao recurso das requeridas acerca do pedido contraposto, não há nos autos prova do alegado. Como bem explicitado na sentença, não restou comprovado que os autores foram os responsáveis pela denúncia aos órgãos de fiscalização acerca do trabalho desenvolvido pelas rés como Optometritas.
10. Ausente a conduta ilícita dos autores, ora recorridos, uma vez que não é toda e qualquer ofensa, verbal ou escrita que é capaz de depreciar a moralidade e desvalorizar o indivíduo, a fim de sujeitá-la à reparação de indenização a título de danos morais (20150410039398APC, 5a Turma, Relator Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS).
11. Recurso dos autores CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso dos réus CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
8. Recorrentes rés condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei de regência), cuja cobrança fica sobrestada porque beneficiário da Justiça Gratuita (art. 12, Lei 1.060/50).

[1] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.